Tribunal: TJES
Processo: 5006155-22.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gestão de Negócios; Compromisso; Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006155-22.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO MARTINS e outros (2)
RECORRIDO: ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006155-22.2022.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
CARLOS AUGUSTO MARTINS, GILDA GONCALVES DE SOUZA, ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS

RECORRIDO:
ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS, CARLOS AUGUSTO MARTINS, GILDA GONCALVES DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE APÓS DIVÓRCIO. REINCLUSÃO DE EX-ESPOSA EM PLANO DE SAÚDE. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COM O EX-CÔNJUGE. DANOS MATERIAIS SEM COMPROVAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, requer a parte autora a reforma da sentença no que se refere ao indeferimento do pedido de reparação material, enquanto de outro, pugna o Réu pela reforma integral da sentença que o condenou à reintegração da autora GILDA ao plano de saúde do sr. CARLOS AUGUSTO. Contrarrazões apresentadas por ambas partes, em que pugnam pelo não provimento dos recursos interpostos pela parte
ex adversa
, respectivamente.

(2). No que se refere à pretensão recursal do Requerido, conforme bem observado pelo Juízo de origem, seguindo a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a condição de dependente não pode ser restrita àquele que comprove ser casado, sendo possível que mesmo após o divórcio as partes mantenham relação de dependência econômica, como efetivamente é o caso dos autos, em que 100% da aposentadoria pelo RGPS do autor CARLOS AUGUSTO foi revertida em favor da autora GILDA.

(3). Nesse sentido, restando comprovada a dependência econômica ainda existente entre a ex-mulher em relação ao ex-marido, aplica-se, por obediência ao art. 1.694 do Código Civil, a possibilidade de manutenção na qualidade de dependente junto ao plano de saúde, na medida em que há indícios suficientes de prova no sentido de que a ex-cônjuge possui dependência econômica em relação ao segurado, o que autoriza sua permanência vinculada no plano de saúde demandado, na qualidade de beneficiário dependente, não merecendo reparos a r. sentença nesse particular.

(4). No que se refere à pretensão recursal dos Autores, entendo que também não lhes assiste razão. Isso porque embora comprovada a contratação de novo plano de saúde em razão da exclusão abusiva promovida pelo Requerido, não houve a juntada de extratos financeiros do plano contratado que indicassem os valores despendidos pelos consumidores, tampouco extratos bancários ou comprovantes de pagamento referentes aos valores vertidos a esse título, de modo que não há, de fato, comprovação do prejuízo material suportado (que não se presume, conforme art. 944 do CC), razão pela qual também deve permanecer incólume a sentença objurgada quanto ao ponto.

(5). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO os Recorrentes CARLOS AUGUSTO MARTINS, GILDA GONCALVES DE SOUZA e ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE – APS ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)